Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-43.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002091-43.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA - CPF: 067.238.211-30 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de admissibilidade de Recurso Inominado, por considerar insuficientes os documentos apresentados (CTPS digital sem registros de trabalho), e, consequentemente, abriu prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que indefere o benefício da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência mesmo após intimada a parte para tanto, configura ato manifestamente ilegal ou teratológico passível de correção pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do mandado de segurança contra decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais é excepcional, admitido apenas em casos de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a decisão está devidamente fundamentada.

4. A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos.

5. A apresentação de CTPS digital sem registros de contrato de trabalho, por si só, não comprova a condição de hipossuficiência de parte que se qualifica como autônoma. A ausência de apresentação de documentos idôneos, após ser oportunizada, legitima o indeferimento do benefício, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é cabível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo poder-dever do magistrado exigir a comprovação da condição de necessitado quando houver dúvida fundada, de modo que a ausência de provas suficientes autoriza o indeferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o, e art. 487, I; Lei no 9.099/1995; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 576847/BA, Relator Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julgado em 20/05/2009 (Tema 77).

STJ, REsp n. 1.726.972/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 24/04/2018.

Súmula 267/STF; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001289-79.2024.8.11.9005, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024.

Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000208-32.2023.8.11.9005, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002091-43.2025.8.11.9005

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente
: TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA

Recorrido
: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, OTÁVIO PEIXOTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA impetrou Mandado de Segurança contra ato do Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Comarca de Várzea Grande/MT. Noticiou que: a) nos autos de origem no 1020402-28.2025.8.11.0002, após a prolação de sentença de parcial procedência, interpôs Recurso Inominado com pedido de justiça gratuita; b) intimada a comprovar a hipossuficiência (ID
/PJe
1
210863581), juntou sua CTPS digital, na qual não constam vínculos de trabalho (ID
/PJe
1
214161318); c) a autoridade coatora indeferiu o benefício por considerar os documentos insuficientes e determinou o recolhimento do preparo em 48 horas (ID
/PJe
1
214448797); d) a inércia da impetrante levou à deserção do recurso. Sustenta que a decisão é ilegal, pois a CTPS sem registros comprova sua hipossuficiência, e a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade. Requereu a concessão da segurança para anular o ato coator, deferir-lhe a justiça gratuita e determinar o regular processamento do seu Recurso Inominado.

A
liminar
foi indeferida por não ter vislumbrada a violação de direito líquido e certo por insuficiência de provas.

A autoridade coatora prestou informações (ID
/PJe2
342248855), confirmando que indeferiu o benefício por ausência de comprovação da insuficiência de recursos, mesmo após ter oportunizado a juntada de documentos, e que, diante da inércia da parte em recolher as custas no prazo assinalado, o recurso foi considerado deserto.

Embora o litisconsorte passivo necessário (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) tenha sido citado (ID
/PJe2
338545389), não apresentou manifestação, conforme certidão de ID
/PJe2
345905858.

O Ministério Público (ID
/PJe2
346678867) manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a causa versa sobre interesse individual e meramente patrimonial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Conforme relatado, o presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela impetrante e, consequentemente, abriu prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

No rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cujo objetivo é dar maior celeridade ao trâmite processual a esse rito simplificado.

Este é o entendimento sedimentado no STF com Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese: Não cabe mandado de segurança das decisões interlocu
tórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995
(STF
//
. Tema 077. RE: 576847 BA, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/05/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/08/2009) (destaque nosso)
.”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal. (...)
(N.U 1000208-32.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma
Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”.

Assim, a admissão de Mandado de Segurança para questionar decisão judicial proferida no rito dos Juizados Especiais deve ocorrer em casos de extrema excepcionalidade, quando efetivamente houver manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/STF. 2. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do
mandamus
em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(N.U 1001289-79.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, publicado no DJE 19/09/2024).”

No caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de ato ilegal ou teratológico.

A concessão do benefício da justiça gratuita, embora seja um direito fundamental, não é automática. A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o magistrado pode, e deve, indeferir o benefício se encontrar nos autos elementos que contrariem a alegada insuficiência de recursos, conforme autoriza o § 2o do mesmo artigo.

Na situação dos autos, a autoridade coatora, de forma diligente, oportunizou à impetrante a comprovação de sua condição de necessitada (
ID 210863581
PJe
1o Grau
). Contudo, a impetrante limitou-se a apresentar sua CTPS digital, que não contém registros de contratos de trabalho, e capturas de tela sobre restituição de imposto de renda sem qualquer informação relevante (
ID 214161318 e 214161320
PJe
1o Grau
).

Ora, para uma pessoa que se declara "autônoma", a ausência de registro formal de emprego na CTPS não serve como prova de carência financeira. Do mesmo modo, a isenção de declaração de imposto de renda, por si só, não garante a concessão da gratuidade, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. 3. Ressalta-se ainda que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na f
aixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. (...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ
//
REsp n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018)”

Diante da fragilidade das provas apresentadas, a decisão da autoridade coatora que indeferiu a gratuidade da justiça (
ID
/PJe1
214448797
) foi um ato de regular exercício da jurisdição, devidamente fundamentado e pautado na ausência de comprovação dos requisitos legais. Não há, portanto, ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por esta via mandamental.

A impetrante não demonstrou, de plano, o direito líquido e certo à concessão do benefício, sendo inviável a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança.

Dessa forma, mantenho os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar.

Posto isso,
denego a ordem
e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026